Tribunal: TJMT
Processo: 1011021-20.2018.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011021-20.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCAS DANIEL GALDINO DA SILVA - CPF: 063.754.691-12 (APELADO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), KHALIL MIKHAIL MALOUF - CPF: 004.718.101-00 (APELANTE), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), LEILA AYOUB MALOUF - CPF: 809.596.871-49 (APELANTE), QUIRINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 452.623.491-53 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), KHALIL MIKHAIL MALOUF - CPF: 004.718.101-00 (APELADO), LEILA AYOUB MALOUF - CPF: 809.596.871-49 (APELADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), QUIRINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 452.623.491-53 (APELADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), LUCAS DANIEL GALDINO DA SILVA - CPF: 063.754.691-12 (APELANTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), ELEZIL PINHO DA SILVA - CPF: 980.696.241-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL DECORRENTE DE MORTE POR CRIME. RESPONSABILIDADE CIVIL EX DELICTO. DANO MORAL POR RICOCHETE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. CONEXÃO PROCESSUAL. INDENIZAÇÃO MINORADA.
RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes contra sentença proferida em Ação de Reparação de Dano Moral decorrente de morte por crime, ajuizada por Lucas Daniel Galdino da Silva em razão do falecimento de seu pai, Izaias Galdino de Jesus, alvejado com disparo de arma de fogo por Quirino Ferreira, funcionário da fazenda pertencente aos corréus Leila Ayoub Malouf e Khalil Mikhail Malouf. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, fixando pensão mensal de 50% do salário-mínimo até os 25 anos do autor e indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00. Os réus alegam legítima defesa, conexão processual não observada e excessividade nas condenações. O autor pleiteia a majoração das indenizações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença por ausência de julgamento conjunto das ações conexas; (ii) estabelecer se houve legítima defesa a afastar a responsabilidade civil dos réus; (iii) verificar a adequação da fixação da pensão mensal; e (iv) determinar a razoabilidade e suficiência do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da conexão entre ações semelhantes não obriga o juízo a proferir sentença única, pois a reunião dos processos é faculdade do magistrado, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo.

4. A legítima defesa, como excludente de ilicitude, exige prova robusta do ataque injusto e da moderação na reação, o que não se verifica nos autos, revelando-se insuficiente a mera alegação unilateral da parte ré.

5. A responsabilidade civil ex delicto decorre de infração penal com dano a terceiro, sendo autônoma em relação à esfera penal, conforme o art. 935 do Código Civil.

6. A jurisprudência do STJ admite o dano moral reflexo, ou por ricochete, como direito personalíssimo dos familiares próximos da vítima de homicídio, cujo vínculo afetivo se presume.

7. A pensão mensal fixada em 50% do salário-mínimo até os 25 anos do autor atende ao critério de proporcionalidade, em razão da dependência econômica presumida e da ausência de comprovação de renda do de cujus.

8. O valor de R$ 50.000,00 mostra-se inadequado diante da culpa concorrente dos envolvidos, sendo adequada a minoração para R$ 30.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos réus desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A reunião de processos conexos por identidade de causa de pedir ou pedido constitui faculdade do juiz, não sendo obrigatória a prolação de sentença única.

2. A legítima defesa, para afastar a responsabilidade civil, deve ser comprovada por elementos objetivos e idôneos, não bastando alegações unilaterais desacompanhadas de prova.

3. A pensão mensal decorrente de morte de genitor é devida até os 25 anos do beneficiário, com presunção relativa de necessidade.

4. A indenização por danos morais deve considerar a gravidade do dano, a repercussão subjetiva do fato e a capacidade econômica das partes, podendo ser minorada quando fixada em valor inadequado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de Recursos de
Apelação Cível
interpostos por todos litigantes:
LUCAS DANIEL GALDINO DA SILVA
e
LEILA AYOUB MALOUF e OUTROS,
contra sentença proferida na “Ação de Reparação de Dano Moral decorrente de Morte por Crime”, que tramita perante a 11a Vara Cível de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

261401436 - Sentença - ID de origem 157289616),

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para:

“a. Condenar a parte requerida ao pagamento de pensão mensal para a parte autora, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente, a partir da data de 06 de março de 2018, até a data em que completar 25 (vinte e cinco) anos de idade;

b.

Condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença;

c.

Condenar a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.”

A parte apelante LEILA AYOUB MALOUF e OUTROS, em suas razões
(ID.
261401447 - ID de origem 175226333
),
alegam
nulidade da sentença, uma vez que, apesar de reconhecida a conexão entre onze ações ajuizadas por familiares da vítima, o juízo não proferiu sentença única, o que contraria o disposto no artigo 55, §1o, do Código de Processo Civil.

Aduzem que não houve qualquer autorização para que o falecido pai do autor adentrasse a propriedade rural para a extração de minhocas, prática considerada ilegal no Estado, inquérito policial demonstram que o falecido invadiu a propriedade no dia do fato.

Afirmam ainda, que está configurada a excludente de legítima defesa, pois, no momento do ocorrido, o terceiro apelante foi atacado injustamente pelo falecido com uma enxada e agiu moderadamente para repelir a agressão, configurando legítima defesa própria, eximindo os réus de qualquer responsabilidade civil decorrente dos fatos.

Impugnam, também, o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, afirmando que não houve fundamentação específica que justificasse os R$ 50.000,00 fixados. Ressalta que o valor deve ser proporcional à extensão do dano, à condição das partes e ao grau de culpa, evitando enriquecimento ilícito.

Defendem que, diante da ausência de provas documentais, os apelantes devem ser isentados da obrigação de pagar pensão
mensal, uma vez que não foi comprovado nos autos o valor efetivamente percebido pela vítima em vida
. Subsidiariamente, requerem a redução do valor para 2/3 do salário-mínimo.

A parte apelante, LUCAS DANIEL GALDINO DA SILVA, sustenta em suas razões
recursais, (ID.

261401449 - ID de origem 176068459),

que seu pai foi brutalmente assassinado nas dependências da fazenda de propriedade dos apelados Khalil e Leila Malouf, pelo terceiro apelado, Quirino Ferreira. Afirma, ainda, que as indenizações por danos morais e a pensão mensal deferidas não se mostram razoáveis nem proporcionais aos danos causados.

Sustenta que o valor de R$ 50.000,00 fixado na sentença a título de danos morais não observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e reparação integral, além de ser destoante da jurisprudência atual. Ressalta que o homicídio do pai do Apelante teve motivação fútil (um saco de minhocas) e foi praticado com dolo eventual, tendo sido agravado pela omissão.

Afirma que o valor dos alimentos deve observar a necessidade do alimentado e a capacidade do alimentante, sendo ambas amplamente demonstradas nos autos. Aponta ainda jurisprudência consolidada do STJ segundo a qual, na ausência de comprovação da renda da vítima de homicídio, presume-se a dependência econômica do filho menor e o valor do salário mínimo nacional como referência para o arbitramento da pensão.

Requer seja reformada a sentença para majorar o valor da indenização por danos morais, sugerindo valor entre 300 e 500 salários mínimos; bem como que seja revisto o valor da pensão alimentícia para um salário mínimo mensal, retroativo à data do fato (06/03/2018) até que o autor complete 25 anos de idade.

Contrarrazões sob ID. 261401460 - ID de origem 177925375, suscitando violação ao princípio da dialeticidade, e, ID. 261401461 - ID de origem 178382561.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação indenizatória ajuizada por Lucas Daniel Galdino da Silva, em face de Khalil Mikhail Malouf, Leila Ayoub Malouf e Quirino Ferreira de Oliveira.

O presente caso decorre da morte de Izaias Galdino de Jesus, genitor da parte autora, doravante denominada autora apelante.

A narrativa sucede do episodio em que seu pai, Izaías - que exercia a atividade de catador de minhocas - estava em 06 de março de 2018, no interior da fazenda pertencente aos réus Leila e Khalil, e foi surpreendido por Quirino, também réu e segurança da propriedade, o qual, portando arma de fogo, efetuou disparos contra Izaias, ocasionando-lhe a morte.

Consta nos autos que, à época do falecimento de seu pai, o demandante Lucas possuía 15 anos de idade, estando, portanto, em plena condição de dependência econômica em relação ao genitor.

O pedido liminar foi acolhido por meio da decisão de ID.

261401294, a qual determinou que a parte requerida efetuasse o pagamento mensal de alimentos no valor de um salário-mínimo.

Em sentença, o magistrado reconheceu ser incontroverso que Izaias foi morto por disparo de arma de fogo efetuado pelo réu Quirino, funcionário da fazenda pertencente aos corréus Khalil e Leila.

O juízo entendeu que, embora o réu alegue legítima defesa, não consta nos autos qualquer decisão proferida na esfera penal que reconheça essa excludente de ilicitude. Com base nesses elementos, concluiu-se pela existência de nexo causal entre a conduta do segurança e o resultado morte, reconhecendo-se, ainda, que o ato foi culposo e gerador de dano indenizável.

A sentença proferida considerou a ausência de comprovação quanto à real renda auferida pela vítima no exercício de suas atividades laborais. Diante dessa lacuna, e tendo em vista que o autor da ação não figura como o único dependente do falecido, o Juízo entendeu ser cabível a fixação da indenização por danos materiais no equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do salário-mínimo vigente, a ser pago pela parte requerida.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na afirmação de que seu pai foi vítima de homicídio cometido por empregado armado dos réus, sem socorro prestado, enquanto recolhia minhocas em propriedade rural destes, e que as indenizações fixadas não correspondem a gravidade dos fatos, da dor irreparável da perda, da conduta fútil e omissiva dos ofensores, da capacidade econômica dos réus.

Irresignados também, os réus interpuseram Recurso de Apelação fundamentando sua tese na afirmação de que Izaias ingressou clandestinamente na propriedade e agrediu injustamente o ora apelante, Quirino, motivando sua legitima defesa, o que enseja a excludente de responsabilidade civil. Alegam nulidade da sentença por ausência de julgamento conjunto com ações conexas. Por fim, impugnam o valor fixado a título de danos morais e pensão, por considerá-las desproporcionais.

No que concerne à alegação de
ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Adentrando ao mérito
, o presente feito se apresenta sob a modalidade de Ação Ex Delicto, que constitui espécie de ação indenizatória, fundada na prática de infração penal que resulta em dano à vítima. Trata-se de ação de natureza civil, proposta perante a jurisdição cível, com o objetivo de reparar os prejuízos sofridos pela parte lesada em razão de fato típico, antijurídico e culpável previsto na legislação penal.

Nos termos do Código Civil:

“Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.”

Na definição exposta pelo doutrinador Tourinho Filho, temos que:

“Chama-se actio civilis ex delicto, o prejuízo (dano) sofrido pelo indivíduo através de um ilícito penal e não civil, desta forma, é a actio que o lesado pode entremear, visando à satisfação do prejuízo, uma vez que a causa pretendi, a razão em que existe o pedido é o fato criminoso. Isto é, a justificativa para ingressar com a Ação Civil ex delicto é a consequência trazida pelo ato ilícito descrito no Código Penal, a qual cria a responsabilidade pelo fato, oriunda do Direito Civil tendo como escopo “a satisfação do dano produzido pela infração”. (TOURINHO, 2009, p. 258.)

Assim, embora a responsabilidade civil decorrente do delito seja autônoma, eventual sentença penal condenatória transitada em julgado faz coisa julgada no juízo cível quanto à existência do fato e à autoria.

A Ação Ex Delicto, como modalidade de responsabilização civil fundada na prática de infração penal, pode ter por objeto não apenas a reparação dos danos diretos sofridos pela vítima principal do delito, mas também os danos reflexos ou indiretos, comumente denominados de danos morais por ricochete.

O dano moral por ricochete configura-se quando terceiros, que não foram diretamente atingidos pelo ato ilícito penal, sofrem repercussões lesivas decorrentes da infração. É o caso típico de familiares próximos que experimentam intenso sofrimento emocional em razão das consequências do crime cometido contra a vítima direta, especialmente quando este resulta em morte, lesões graves ou profunda degradação da dignidade.

A doutrina, no que tange a este modo de indenização dispõe que:

“Reconhece-se a legitimidade ativa para a ação de dano moral, via de regra, a aquele a quem se impôs um sofrimento, um constrangimento ou humilhação.
Não obstante, existem situações em que pessoas outras sofrem, por via reflexa, os efeitos do dano padecido pela vítima imediata, amargando prejuízos, por estarem a elas vinculadas por laços afetivos, denominados na doutrina como prejudicados indiretos.
” ( CAHALI, Yussef Said. Dano Moral, 4a ed. rev., atual. e ampl., 2a tiragem, Editora Revista dos Tribunais Ltda., 2014, p. 54). (g.n).

Dessa forma, entende-se que o dano moral reflexo, também denominado por ricochete, decorre da violação ao direito de personalidade de uma pessoa, repercutindo sobre o direito personalíssimo de um terceiro, em virtude do vínculo afetivo existente com a vítima direta do ato lesivo, sendo, portanto, possível a sua indenização.

Segundo a doutrina contemporânea, a presente ação decorre de direito personalíssimo e autônomo à indenização pelo sofrimento próprio decorrente do ato ilícito:

“[...] o dano por ricochete ou préjudice d’ affection constitui direito personalíssimo dos referidos autores, e autônomo, conferindo-lhes direito à indenização por dano reflexo, por terem sido atingidos, também, em sua esfera de sofrimento. (...). Trata-se de hipótese de danos morais reflexos, ou seja, embora o ato tenha sito praticado diretamente contra determinada pessoa, seus efeitos acabam por atingir, indiretamente, a integridade moral de terceiros. É o chamado dano moral por ricochete ou préjudice d”affection, cuja reparação constitui direito personalíssimo e autônomo dos referidos autores” [...] (GONÇALVES, 2015, p.29-30 - GONÇALVES, Tiago Moreira. O dano reflexo e a sua legitimidade ativa. 1°ed. Florianópolis: Empório do Direito, 2015).

Com efeito, a morte violenta de um ente familiar, sobretudo quando envolve genitores
, constitui hipótese emblemática do chamado dano moral em ricochete, e, por óbvio legitimada a propor a presente ação.

Embora os direitos da personalidade - conforme o artigo 11 do Código Civil - sejam, em regra, intransmissíveis e irrenunciáveis, admite-se, em hipóteses excepcionais, que pessoas próximas e diretamente atingidas por um evento danoso, como a morte de um familiar, possam pleitear indenização autônoma, por força da repercussão subjetiva sofrida.

Quanto à arguição de nulidade da sentença sob o fundamento de que, reconhecida a conexão entre a presente demanda e outras ações semelhantes ajuizadas por demais familiares da vítima, deveria ter o Juízo sentenciante proferido decisão una, impõe-se esclarecer, desde logo, que tal irresignação não merece prosperar.

No âmbito jurídico, conexão é um instituto processual previsto no Código de Processo Civil, que estabelece:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.”

Ou seja, conexão ocorre quando há identidade parcial entre os elementos das ações — seja no pedido, seja na causa de pedir. Entretanto, quando a conexão decorre apenas da coincidência de questões de direito (sem identidade de partes ou pedidos), o julgador não está adstrito a decidir os casos da mesma forma, especialmente se a matéria ainda comporta divergência jurisprudencial ou interpretação razoável.

O Superior Tribunal de Justiça preleciona:

“RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO VINCULADA A AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO FLORESTAL. EFEITO TRANSLATIVO. INSTÂNCIA ESPECIAL . INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. CONEXÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. 1. (...).
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art . 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. 6. Justamente por traduzir faculdade do julgador, a decisão que reconhece a conexão não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento conjunto. 7. A avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita caso a caso, à luz da matéria controvertida nas ações conexas, sempre em atenção aos objetivos almejados pela norma de regência (evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual).
8. Assim, ainda que visualizada, em um primeiro momento, hipótese de conexão entre as ações com a reunião dos feitos para decisão conjunta, sua posterior apreciação em separado não induz, automaticamente, à ocorrência de nulidade da decisão. 9 . O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima "pas de nullité sans grief", segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo, aplicável inclusive aos casos em que processos conexos são julgados separadamente. 10. Recurso especial conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.” (STJ - REsp: 1366921 PR 2013/0007698-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/02/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2015) (g.n).

Neste contexto, tratando-se de ações propostas por autores diversos, ainda que fundadas em teses jurídicas assemelhadas, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de uniformização decisória, notadamente porque o julgador detém discricionariedade técnica para examinar cada demanda de acordo com suas peculiaridades fático-jurídicas.

Por isso, inexiste vício processual a macular a sentença impugnada, razão pela qual deve ser rechaçada a alegação de nulidade fundada na ausência de prolação de decisão una.

Neste viés, cumpre destacar que o vínculo existente entre pai e filho
, por sua própria natureza, presumidamente, detém importância existencial que se projeta por toda, de modo que, nos termos da jurisprudência consolidada do Eg. Superior Tribunal de Justiça revela-se desnecessária prova específica da dor em casos de lesão morte de filho em decorrência de crime, para fins de configuração do dano moral reflexo.

Dessa forma:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MUTILAÇÃO DE BRAÇO DA VÍTIMA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL . PEDIDO FORMULADO PELOS GENITORES E IRMÃOS DA VÍTIMA. LEGITIMIDADE ATIVA. DANO MORAL REFLEXO. PRECEDENTES DO STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O dano moral reflexo, indireto ou por ricochete é aquele que, originado necessariamente do ato causador de prejuízo a uma pessoa, venha a atingir, de forma mediata, o direito personalíssimo de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direto. 2.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o vinculo presente no núcleo familiar, e que interliga a vítima de acidente com seus irmãos e pais, é presumidamente estreito no tocante ao vínculo de afeto e amor, presumindo-se que desse laço se origina, com o acidente de um, a dor, o sofrimento, a angústia etc. nos genitores e irmãos, o que os legitima para a propositura de ação objetivando a percepção de indenização por dano moral reflexo.
3. No presente caso, observa-se que o acórdão da Corte estadual, ao reformar a sentença, que julgou extinto prematuramente o feito por suposta ilegitimidade ativa dos genitores e irmãos da vítima, a fim de que seja completada a fase de instrução, encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça . 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1099667 SP 2017/0108619-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2018). (g.n).

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o liame entre genitores e filhos reveste-se, em regra, de intrínseca densidade afetiva, cuja existência se presume “
ex natura rerum”
, isto é sobre a natureza das coisas, dada a índole da relação filial.

Tal presunção, conquanto relativa, desloca o ônus da prova à parte adversa, a quem incumbe demonstrar eventual ruptura, inexistência ou atipicidade desse vínculo.

Ainda que não se cuide, no caso, de dano moral na modalidade
in re ipsa
, porquanto ausente sua configuração objetiva ou automática, é, a meu ver, inafastável a conclusão de que, a morte de um pai projeta sobre a esfera psíquica e emocional filial um abalo que ultrapassa os lindes do desgosto comezinho, implicando sofrimento presumido.

A perda de um pai durante os anos de formação da personalidade de um ser humano projeta-se, inegavelmente, para além da mera linha cronológica, traduzindo-se na frustração de uma expectativa legítima de presença constante, afeto cotidiano e dependência econômica, cuja ausência impõe reflexos duradouros.

A despeito da invocação da excludente de ilicitude
fundada na legítima defesa, inexiste, nos presentes autos, qualquer elemento probatório idôneo a corroborar tal assertiva.

Nas ações por danos morais reflexos ou em ricochete, as excludentes de responsabilidade seguem a mesma lógica geral da responsabilidade civil, mas aplicadas com ênfase à análise do nexo causal indireto. As principais excludentes são: caso fortuito ou força maior; culpa exclusiva da vítima direta; fato de terceiro; inexistência de nexo de causalidade ou de dano efetivo.

A legítima defesa pode funcionar como excludente de responsabilidade civil, inclusive nos danos morais reflexos (ou em ricochete), desde que rompa o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano alegado.

A legítima defesa está prevista no Código Civil, como causa de exclusão da ilicitude do ato:

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;”

Nesse panorama, nenhum documento nos autos aponta para o reconhecimento, no episódio fatídico que ceifou a vida do pai da parte autora, de circunstância que se amolde aos requisitos legais da legítima defesa. A alegação, portanto, revela-se meramente retórica, desamparada de lastro fático-jurídico apto a infirmar a responsabilidade pelo evento danoso.

Quanto à pensão arbitrada em sentença, a jurisprudência da Corte Superior é firme ao reconhecer que a obrigação alimentar em razão da morte do pai, que inclusive não se extingue com a maioridade civil, mas se projeta até os vinte e cinco anos, presumindo-se, nesse interregno, a necessidade decorrente do custeio de estudos e formação profissional dos beneficiários.

No caso em exame, o valor arbitrado a título de pensão mensal
, correspondente a meio salário mínimo, revela-se adequado, por refletir, com moderação e equilíbrio, tanto a condição econômica presumida do genitor falecido quanto as necessidades básicas do alimentando, especialmente diante da ausência de comprovação de renda formal do de cujus ou de elementos que indiquem padrão de vida significativamente superior.

O Superior Tribunal de Justiça preleciona:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. PENSIONAMENTO . TERMO FINAL. IDADE DO BENEFICIÁRIO. 1. A tese que objetiva incrementar o valor da indenização por danos morais está desacompanhada do dispositivo de lei federal que teria sido violado, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF . 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte de genitor, até a data em que os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1951233 RJ 2021/0222308-9, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022).

Assim, mostra-se descabido o pleito de majoração, porquanto a verba arbitrada em sentença mostra-se proporcional ao caso em debate. Por outro lado, o pedido de minoração ou exoneração, não se sustenta, pois a jurisprudência pátria confere presunção relativa de necessidade até os vinte e cinco anos de idade.

A sentença, portanto, revela-se equilibrada, porquanto observa os vetores da proporcionalidade, razoabilidade e necessidade, nos termos dos artigos 1.694 a 1.701 do Código Civil. Não tendo os recorrentes se desincumbido do ônus de infirmar os fundamentos da decisão, impõe-se a manutenção da verba fixada, bem como do respectivo montante.

No que tange ao quantum indenizatório
, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.a edição, 2001 p. 81/82).

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

No caso, não há como desconsiderar a eventual culpa concorrente no presente caso, especialmente pelo fato de que o falecido adentrou ilegalmente na propriedade dos requeridos — conduta que, embora não o torne responsável pelo trágico desfecho que levou à sua morte, contribuiu minimamente para o desenrolar dos acontecimentos —, entende-se como razoável a redução do valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da equidade.

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos
RECURSOS
;
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte demandante, e,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso da parte demandada, para minorar a indenização por danos morais para R$ 30.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025